Tribunal: TCU
Processo: 029.120/2020-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos em processo de aposentadoria que considerou indevida a incorporação de quintos.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos por Luiz Carlos Madruga em face do Acórdão 18580/2021-TCU-Primeira Câmara , que acolheu parcialmente embargos anteriormente opostos pelo mesmo recorrente, nesse último caso contra decisão que negou provimento a pedido de reexame por ele interposto em face do julgamento pela ilegalidade de seu ato de aposentadoria. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração apresentados por Luiz Carlos Madruga e rejeitá-los; 9.2. dar ciência desta deliberação ao embargante e ao Tribunal Regional Eleitoral de Roraima, com a informação de que o inteiro teor desta deliberação, bem como do relatório e do voto que a fundamentam, está disponível para consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.